Tribunal: STF
Processo: ARE 1465353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:   



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA QUE ASSEGUROU O RECOLHIMENTO DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO - (I) PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.937.821/SP - REJEIÇÃO - PUBLICADO O ACÓRDÃO, É POSSÍVEL A APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARADIGMA, ENCERRANDO-SE A SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.040, INC. III, DO CPC - (II) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO OCORRÊNCIA - QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE PODE SER APURADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL, SENDO DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - (III) MÉRITO - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 156, II, §2º) - NÃO CABIMENTO - SOCIEDADE QUE EXPLORA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - RESSALVA CONSTITUCIONAL EXPRESSA EM RELAÇÃO A TAIS ATIVIDADES - IMUNIDADE INCONDICIONADA MENCIONADA PELO RELATOR EM REPERCUSSÃO GERAL PELO COL. STF - RE 796376 (TEMA 976) APENAS EM REFORÇO ARGUMENTATIVO (OBITER DICTUM) E QUE NÃO INTEGRA A TESE REPETITIVA FIXADA COM EFEITO VINCULANTE - (IV) PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR “VENAL DE REFERÊNCIA” PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 11.154/91 – IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 7º-A, 7º-B E 12 DA REFERIDA LEI DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO VALOR VENAL DE REFERÊNCIA AFASTADA, AINDA, PELO COL. STJ, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1937821/SP (TEMA 1113) - A BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – PRECEDENTES - (V) CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO, DESDE O MOMENTO EM QUE FIRMADO O NEGÓCIO JURÍDICO - ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA RECOMPOR AS PERDAS INFLACIONÁRIAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIOS DO MUNICÍPIO E DO CONTRIBUINTE NÃO PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “não há qualquer insurgência em relação à dispositivo infraconstitucional”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente